Tribunal: TJBA
Processo: 0541099-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541099-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MURILO DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTAR RIBEIRO, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, FERNANDA ROSA DOS SANTOS, ANA VERENA GONZAGA SOUZA

11/05

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BÔNUS POR ADIMPLEMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LICITUDE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. ABATIMENTO DE PAGAMENTOS REFERENTES A FATURAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de internação, reconheceu a exigibilidade do débito referente a faturas inadimplidas, afastou as teses defensivas de abusividade contratual e determinou a incidência dos encargos moratórios convencionados. O apelante sustentou, em síntese, a anulabilidade do negócio jurídico por estado de perigo, a ilegitimidade passiva, a abusividade da cláusula de “bônus por adimplemento”, a incidência da Taxa SELIC em substituição aos encargos pactuados e o abatimento integral dos valores pagos durante a internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a tese de anulabilidade do negócio jurídico por estado de perigo, suscitada apenas em apelação, configura inovação recursal; (ii) estabelecer se o apelante é parte legítima para responder pela cobrança, por ter assinado o contrato como contratante e responsável financeiro; (iii) determinar se a cláusula de bônus por adimplemento constitui prática abusiva ou multa moratória disfarçada; (iv) definir se os encargos moratórios previstos no contrato devem prevalecer sobre a Taxa SELIC; e (v) estabelecer se é cabível o abatimento integral, do débito cobrado, de pagamentos realizados em relação a faturas referentes a períodos distintos dos discutidos na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inovação recursal quanto à tese de anulabilidade por estado de perigo, porque a contestação não formulou pedido de anulação do negócio jurídico com base no art. 156 do Código Civil nem articulou os elementos próprios desse vício de consentimento, de modo que a matéria não foi submetida ao contraditório nem apreciada pelo juízo de origem.

O recurso de apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas e discutidas no primeiro grau, sendo vedada a introdução de fundamento jurídico novo que altere a causa de pedir ou a defesa, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

A legitimidade passiva se afere, pela teoria da asserção, a partir das afirmações da petição inicial, e a autora atribuiu ao apelante a condição de devedor por ter firmado o contrato de prestação de serviços como responsável financeiro.

O exame do contrato confirma a legitimidade passiva, pois o apelante, pessoa maior, capaz e médico, assinou o instrumento de forma livre e consciente, figurando expressamente como “CONTRATANTE”, sem qualquer ressalva de representação de terceiro ou de mera garantia.

A cláusula contratual que atribui ao contratante o pagamento das diárias e honorários estabelece vínculo obrigacional direto entre o apelante e a clínica, tornando irrelevantes, perante a credora, as motivações internas que o levaram a contratar.

A boa-fé objetiva e a teoria da aparência protegem a justa expectativa da clínica, que confiou na manifestação de vontade externada no contrato e prestou os serviços com base na obrigação assumida em nome próprio.

Os pagamentos parciais realizados pelo apelante constituem comportamento concludente incompatível com a alegação posterior de ilegitimidade passiva e evidenciam reconhecimento tácito da dívida.

A relação jurídica é de consumo, mas a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade.

A estrutura contratual distingue o preço nominal e integral dos serviços, previsto nos parágrafos 1º e 2º da cláusula segunda, do bônus por adimplemento previsto no § 4º, que concede redução do valor apenas em caso de pagamento pontual.

A inadimplência não acarreta imposição de multa disfarçada, mas apenas a perda do direito ao bônus, com retorno ao valor originalmente pactuado, enquanto a mora é sancionada pelos encargos expressamente previstos no § 5º da cláusula segunda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude do desconto de pontualidade e afasta sua equiparação à cláusula penal disfarçada.

Os encargos moratórios convencionados prevalecem porque o contrato prevê expressamente correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, incidindo a regra supletiva do art. 406 do Código Civil apenas na ausência de convenção válida.

Não cabe aplicar a Taxa SELIC, porque não houve nulidade da cláusula de preço nem silêncio contratual quanto aos consectários da mora.

O abatimento integral pretendido é incabível, porque os pagamentos apontados pelo apelante referem-se, em parte, a faturas de períodos distintos daqueles cobrados na ação.

Admitir a dedução integral de valores já imputados a faturas anteriormente quitadas geraria crédito em duplicidade e enriquecimento sem causa em favor do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura inovação recursal a alegação de anulabilidade do negócio jurídico por estado de perigo suscitada apenas em apelação, sem prévia submissão ao contraditório e ao juízo de origem. 2. É parte legítima para responder à ação de cobrança quem assina contrato de prestação de serviços como contratante e responsável financeiro, sem ressalva de atuação em nome de terceiro. 3. A cláusula de bônus por adimplemento consubstancia desconto de pontualidade lícito e não se confunde com multa moratória disfarçada. 4. Havendo previsão contratual válida de correção monetária e juros moratórios, não se aplica a regra supletiva do art. 406 do Código Civil. 5. É indevido o abatimento, do débito cobrado em juízo, de pagamentos referentes a faturas distintas já quitadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 156, 406 e 422. CPC, arts. 329, 336, 1.014 e 85, § 11. CDC, art. 52, § 1º. CLT, art. 769.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10024112574967002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 11.09.2019, pub. 18.09.2019. TRT11, RO nº 00000587420165110401, Rel. Des. Maria de Fátima Neves Lopes. TJMG, AC nº 10000190477547001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 22.10.2019, pub. 25.10.2019. STJ, REsp nº 2.115.050/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024. STJ, AgInt no REsp nº 1.894.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021. STJ,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA